Tribunal: STF
Processo: AI 140850
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-31
Data de publicação: 1995-10-31

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
          -  Falta  de  prequestionamento  da  questão constitucional
(ofensa ao artigo 40, par. 4.,  da Carta  Magna) invocada  no recurso
extraordinário, porquanto não foi ela ventilada no acórdão recorrido,
nem foi objeto de embargos declaratorios (sumulas 282 e 356).
          Agravo a que se nega provimento.